Tribunal: STF
Processo: ARE 1368359
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. ART. 43, I, LEI ESTADUAL Nº 8.820/89. ART. 13, I, III E IV, LIVRO II, RICMS. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. ARTIGOS 7º, I, e 8º, I, LEI ESTADUAL Nº 6.537/73. 



    O trânsito de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, tal qual ocorre na hipótese dos autos, em inobservância aos artigos 43, I, Lei Estadual nº 8.820/89 e 13, I, III e IV, Livro II, RICMS, a par de equivaler à ausência de documentação fiscal, configura infração material qualificada, apresentando-se correta a autuação com a aplicação de multa pelo Fisco, a teor dos artigos 7º, I, e 8º, I, Lei Estadual nº 6.537/73. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 8, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, foram acolhidos, para fins de correção do julgado relativamente à condenação em verba honorária recursal (e-doc. 27). Por sua vez, os embargos de declaração opostos pelo particular, ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XIII e LV, 150, inc. IV, e 170, da Constituição da República. Requer a reforma da decisão impugnada, “para efeito de reconhecer a inconstitucionalidade do acórdão recorrido, reconhecendo a necessidade de anulação do Auto de Lançamento nº 26025990 (tributo e multa), ou, alternativamente, a desqualificação da infração material para formal”; e-doc. 52).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 60).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, pela ausência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB, por força do Tema RG nº 660. No mais, assentou que “os artigos 5º, inciso XIII, 150, inciso IV, e 170 da Constituição da República não foram ventilados no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 62).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem viabilidade. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Quanto ao mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local e em elementos fático-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Observo limitar-se apelação ao denominado pedido alternativo posto na petição inaugural, qual seja, a desclassificação da infração de material para formal, abdicando recurso do pedido de nulidade integral do auto de lançamento.



    No entanto, nem isso se pode acolher, ante o transporte realizado com documentação inidônea, o que equivale a ausência de documentação. 



    No caso dos autos, confessadamente o transporte das mercadorias estava documentado pelos DANFEs nºs 2542 a 2544 e 2548, sendo que o primeiro deles estava cancelado e, mais, dizia respeito a mercadorias diversas daquelas encontradas pela fiscalização, o que, aliás, infere-se da leitura de e-fls. 5 a 6 da inicial.



    Com isso, diante dos claros dizeres do art. 13, incisos, I, III e IV, Livro II do RICMS, manifesto estar-se diante de documentação inidônea, e que faz prova apenas em prol do Fisco: 



    Art. 13 – É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento fiscal que: I – omitir indicações: [...] III – não guarde as exigências ou requisitos previstos neste Regulamento; IV – contenha declarações inexatas, esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras;



    Desatendida, assim, a obrigação de as mercadorias em trânsito estarem acompanhadas de documentos fiscais idôneos, art. 43, I, Lei Estadual nº 8.820/89: 



    Art. 43 – Deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais emitidos com observância das disposições regulamentares próprias: 



    I – as mercadorias em trânsito ou depósito. 



    Como também o que, mais detalhado, consta do art. 9º, I, Livro II, RICMS: 



    Art. 9º – Deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais emitidos com observância das disposições regulamentares próprias:



    I – as mercadorias em trânsito ou em depósito, sujeitando-se à apreensão as que forem encontradas em desacordo com esta disposição; (...)



    No mais, a ultimar a definição de tal ponto, não há inidoneidade documental parcial, especialmente quando relevantíssimas inexatidões das declarações lançadas na referida nota fiscal, notadamente quanto à discrepância da mercadoria transportada. 



    Em termos claros, mercadoria acompanhada por documentação inidônea é mercadoria que se considera desacompanhada de documento fiscal. 



    Como consequência inerente à inidoneidade da documentação fiscal, o valor nela lançado relativamente às mercadorias, não pode ser aceito, sob pena de se dar guarida à inidoneidade parcial, o que não se pode admitir. 



    Por isso, não há como acolher a alegação de mero erro operacional e erro no acompanhamento por DANFE já cancelado.



(...)



    Com o que, desprovejo a apelação.” (e-doc. 8, p. 5-9; grifos acrescidos).



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise de legislação local — Lei estadual nº 8.820, de 1989, do Rio Grande do Sul —, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes do Pleno deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.384.858-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Exame de livros fiscais. Legalidade. Alegada violação de domicílio. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.270.456-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    10. Nessa mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.416.443/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/02/2023, p. 24/02/2023; ARE nº 1.425.642/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/03/2023, p. 17/03/2023; e ARE nº 1.392.293/SE, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 18/08/2022, p. 23/08/2022.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 103, p. 4), majoro o seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator